Tribunal: TJES
Processo: 0034578-88.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034578-88.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIMILSON CASTILHO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE CARLOS VENTURIN

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAMBIAL DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO - CHEQUES PRESCRITOS - POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE DISCUSSÃO SOBRE A CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DO CHEQUE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO - DOCUMENTOS JUNTADOS EM APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO - REQUERIDO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acerca da ação cambial por locupletamento ilícito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se, em regra, no sentido da impossibilidade de discussão acerca do negócio jurídico originário, diante da natureza cambial do cheque. No entanto, quando este não houver circulado, como no caso dos autos, é possível a discussão acerca da causa debendi. 2. O artigo 3º da Medida Provisória nº 2.172-32/2001 estabelece como requisito para modificar o ônus probatório a presença de verossimilhança da alegação, não bastando a mera alegação. 3. "A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)" (AgInt no AREsp n. 2.084.990/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.) 4. Não tendo o requerido se desincumbido de seu ônus processual, deve ser mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. 5. Ausente a imprescindível demonstração do dolo do requerente ao propor a presente, tampouco dolosa alteração da verdade dos fatos, notadamente quando verificada a procedência da ação. 6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

EDIMILSON CASTILHO ESPIRITO SANTO
em face da sentença (fls. 93/96) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, em ação ajuizada por
JOSE CARLOS VENTURINI
, julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de R$ 53.323,79 (cinquenta e três mil, trezentos e vinte e três reais), com incidência de correção monetária pelo índice oficial do E. TJ/ES desde o ajuizamento da ação até a citação e, a partir daí, com fluência de juros e correção pelo índice único da Taxa Selic.

Em suas razões recursais (ID 6005889), aduz o recorrente, em resumo, que faz jus à inversão do ônus da prova nos termos do artigo 3º, da Medida Provisória nº 2.172-32/2001, pois os documentos juntados na fase recursal demonstram a verossimilhança da alegação.

Alega, ainda, a necessidade de dilação probatória a fim de comprovar a prática de agiotagem.

Sustenta, por fim, que o apelado ajuizou demanda judicial desprovida de verdade, cometendo ato atentatório à dignidade da justiça ao litigar de má-fé.

Contrarrazões (ID 6005896) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De início, diante dos documentos juntados pelo apelante na petição de ID 6869993, defiro-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Superado esse ponto, registro que
JOSE CARLOS VENTURINI
ajuizou a presente
ação cambial de locupletamento ilícito
em face de
EDIMILSON CASTILHO ESPIRITO SANTO
, ora apelante, sob o argumento de que é credor da quantia de R$ 53.323,79 (cinquenta e três mil,trezentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos), representados por dois cheques emitidos pelo requerido, os quais foram devolvidos em razão da ausência de fundos.

Nesse passo, afirma que
sua pretensão encontra-se amparada no artigo 61 da Lei n.º 7.357/85, de modo que os próprios cheques bastam como prova do fato constitutivo de direito.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a inépcia da inicial, já que o requerente não demonstrou a causalidade dos cheques. No mérito, em apertada síntese, sustentou a prática de agiotagem pelo requerente, pois a obrigação originária seria de apenas R$9.000,00 (nove mil reais).

Depois de apresentada a réplica, o magistrado singular proferiu decisão de saneamento do feito, rejeitando a preliminar arguida em contestação e fixou como ponto controvertido “
saber se o título preenche os pressupostos para recuperar o crédito retro e se o valor pleiteado é devido
”. No que se refere ao ônus da prova, manteve a regra geral do artigo 373, do CPC e, ao final, determinou a intimação das partes acerca da referida decisão, bem como para informarem se pretendem produzir outras provas.

Devidamente intimados, somente o requerente se manifestou, pleiteando o julgamento antecipado da lide.

Em continuidade, sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, consubstanciado no entendimento de ser desnecessária a discussão sobre a causalidade e que o réu não trouxe aos autos qualquer elemento que ensejasse a inversão da prova, notadamente indícios de agiotagem ou de coação, pois instruiu a sua defesa apenas com procuração.

Analisando detidamente as razões recursais, adianto que não vislumbro motivos para modificar a conclusão do pronunciamento vergastado.

Acerca da ação cambial por locupletamento ilícito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se, em regra, no sentido da impossibilidade de discussão acerca do negócio jurídico originário, diante da natureza cambial do cheque. No entanto, quando este não houver circulado, como no caso dos autos, é possível a discussão acerca da
causa debendi
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS QUE NÃO CIRCULARAM. VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO JURÍDICO ORIGINÁRIO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. RECURSO DESPROVIDO.1. Uma vez prescrita a ação executiva do cheque, assiste ao credor a faculdade de ajuizar a ação cambial por locupletamento ilícito, no prazo de 2 (dois) anos (art. 61 da Lei n. 7.357/1985); ação de cobrança fundada na relação causal (art. 62 do mesmo diploma legal), que é hipótese dos autos, e, ainda, ação monitória, no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da Súmula 503/STJ.2.
Como o cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, não-causal, em regra, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário, em decorrência de sua autonomia e abstração.
Entretanto, se o cheque não houver circulado, como no caso, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível a discussão da causa debendi
. Precedentes
.3. Estando o aresto embargado no mesmo sentido da jurisprudência pacífica deste Tribunal, incide à espécie o verbete da Súmula n. 168 do STJ (Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado).4. Agravo interno desprovido.(AgInt nos EAREsp n. 681.278/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 30/6/2020, DJe de 3/8/2020. - destaquei)

No caso, em que pese a possibilidade de discussão do negócio jurídico originário, o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois ao apresentar a contestação se limitou a juntar a procuração e, intimado para informar se pretendia produzir outras provas permaneceu inerte.

Sob esse enfoque, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao não inverter o ônus probatório, pois o artigo 3º
da Medida Provisória nº 2.172-32/2001 estabelece como requisito para modificar o ônus probatório a presença de verossimilhança da alegação, não bastando a mera alegação. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO
. SUSPENSÃO DO PROCESSO. A suspensão do processo é cabível quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente (art. 265, IV, a, do CPC). No caso concreto, a parte-ré não fez prova de que o negócio jurídico discutido no outro processo esteja relacionado a esta demanda, inexistindo razão para a suspensão do processo. Prescrição. A ação de enriquecimento ilícito contra o emitente ou outros obrigados que se locupletaram com o não-pagamento do cheque

prescreve em dois anos (art. 61

da Lei nº 7.357/85), contados da expiração do prazo de apresentação da cártula (art. 59 da referida Lei). No caso concreto, a ação foi proposta antes do decurso desse prazo, não se operando a prescrição. Contrato de mútuo. Nulidade.
Prática de agiotagem. Inversão do ônus da prova. Para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 3º da Medida

Provisória

nº 2.172-32/2001, não é suficiente a mera alegação de agiotagem, sendo necessária a verossimilhança da argüição, a qual incumbe ao réu, nos termos do art. 333, II, do CPC. Na espécie em exame, o demandado limitou-se a alegar a prática de agiotagem sem demonstrar a plausibilidade dessa assertiva, devendo ser afastada a tese de nulidade do negócio
. Apelação desprovida.
(TJRS; AC 0309177-17.2014.8.21.7000; Candelária; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Marco Antonio Angelo; Julg. 26/02/2015; DJERS 04/03/2015 - destaquei)

Ademais, apesar do esforço argumentativo do apelante, é cediço que "
a regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado,
somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)
"
(AgInt no AREsp n. 2.084.990/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

Portanto, os documentos juntados exclusivamente em sede recursal não podem ser utilizados para o requerido se desimcumbir de seu ônus processual, pois são anteriores, inclusive, ao ajuizamento da ação.

Destarte, não tendo o requerido se desincumbido de seu ônus processual, deve ser mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUE PRESCRITO. PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. APLICAÇÃO. ART. 324 DO CC. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DÍVIDA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A respeito do cheque, não se olvide se tratar de título de crédito o qual se submete, em regra, aos princípios cambiários da cartularidade, literalidade, abstração e autonomia das obrigações cambiais. 2. Quanto ao referido título, há três vias processuais possíveis ao exercício do direito de crédito correspondente, entre as quais, a ação de locupletamento, com o prazo de 2 (dois) anos, contando-se a partir da prescrição da ação cambial (art. 61 da Lei nº 7.357/85). 3. A prescrição do cheque apenas lhe retira a força executiva, permanecendo inalterada, porém, sua natureza de dívida assumida pelo emitente e garantida por seu avalista. 4. De acordo com o entendimento firmado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, Como o cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, não-causal, em regra, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário, em decorrência de sua autonomia e abstração. Entretanto, se o cheque não houver circulado, como no caso, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível a discussão da
causa debendi
. Precedentes. AgInt nos EARESP n. 681.278/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 30/6/2020, DJe de 3/8/2020. 5.
A possibilidade de discussão sobre os negócios adjacentes à emissão da cártula não implica alteração da distribuição dos ônus da prova, que continuam a se submeter ao que dispõe o art. 373 do CPC. 6. O art. 324 do Código Civil elucida que a entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento do débito nele contido. Como as cártulas se encontram na posse do autor, presume-se que tenham sido passadas em seu favor, o que o torna credor das quantias por elas representadas. 7. Diante da ausência de demonstração de pagamento da obrigação e da inexistência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, nos termos do art. 373, II do CPC, mostra-se cabível o reconhecimento da dívida
. 8. Pelas mesmas razões, não houve a demonstração, por parte dos apelantes, quanto ao suposto crédito que os reconvintes alegaram possuir com o apelado. 9. Apelação conhecida e não provida.
(TJDF; APC 07110.65-38.2021.8.07.0003; 183.9218; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 26/03/2024; Publ. PJe 17/04/2024 - destaquei)

AÇÕES DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. Cheques. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Descabimento
.
O cheque é título de crédito não causal, revestido das características da autonomia, abstração e literalidade. Embora seja possível a discussão da causa debendi nas hipóteses em que o título não circulou, presume-se a legitimidade do crédito nele consubstanciado, incumbindo ao devedor apresentar de provas sólidas para sua desconstituição, o que não se verificou no caso. Não restou demonstrada a quitação dos débitos referentes aos cheques
. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1002280-03.2022.8.26.0568; Ac. 17712812; São João da Boa Vista; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Renato Rangel Desinano; Julg. 24/03/2024; DJESP 03/04/2024; Pág. 1938 - destaquei)

Por fim, não vislumbro a imprescindível demonstração do dolo do apelado ao propor a presente, tampouco dolosa alteração da verdade dos fatos, notadamente quando verificada a procedência da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, passando de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o débito atualizado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/05/2024 às 18:57:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51085907052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.